Tribunal: TJDFT
Processo: 0783381-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PEDIDO DE RESOLUÇÃO APÓS A PRIMEIRA AULA. MULTA CORRESPONDENTE A 100% DO CONTRATO. EXCESSO. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Constitui indevida inovação recursal a pretensão de aplicação do parágrafo segundo da cláusula segunda do Termo de Ajustamento de Conduta n.o 857/2025 firmado com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT (ID 80581261). Se a questão não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese. Recurso não conhecido nessa parte.
3. O autor celebrou contrato de prestação de serviços educacionais para que seus dois filhos participassem do Curso Bombeirinho Bravu ́s. Depois da primeira aula, pediu a resolução do contrato pois constatou que o serviço oferecido não correspondia às expectativas criadas no momento da contratação, já que pensou que o curso seria ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar. Foi informado, todavia, sobre a impossibilidade de restituição do valor.
4. Viola os artigos 6o, incisos IV e V, 51, inciso IV do CDC, a cláusula penal que, pela desproporcionalidade, degenera para o enriquecimento indevido. A multa de 100% do valor do contrato supera em muito a razoabilidade, viola o Código de Defesa do Consumidor e autoriza a intervenção judicial para reduzi-la, especialmente considerando que a resolução do contrato foi pedida logo depois da primeira aula.
5. O artigo 413 do Código Civil, por sua vez, estabelece que “[a] penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
6. Nesse contexto, deve ser mantida a sentença que declarou a abusividade da cláusula que prevê o perdimento integral do valor pago, reduziu a multa contratual para 10% e, diante da ausência de contraprestação do serviço, determinou a restituição de 90% da quantia desembolsada pelos autores.
7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.